Tribunal: TJMT
Processo: 0001294-56.2016.8.11.0063
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0001294-56.2016.811.0063
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - NÃO DEMONSTRADA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO - DECISÃO MANTIDA - REJEIÇÃO.
Não é cabível embargos de declaração quando não for caso de nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que a rejeição é a medida que se impõe, pois ausentes quaisquer vícios. Os embargos de declaração não devem ser providos, ainda que a parte embargante busque o reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que deve ser feito em momento e por intermédio de outro tipo de recurso.
VISTO.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cuiabá, contra o acórdão proferido por essa colenda câmara (ID 28962465), alegando a existência de omissão consistente na falta de apreciação por parte do juizo a quo de apreciar a necessidade de renovação periódica de relatório médico a comprovar a manutenção da necessidade da utilização do leite requerido.” (ID 30172497).
A Procuradoria Geral de Justiça, manifesta-se pela rejeição dos presentes Embargos de Declaração em todos seus argumentos.
É o relatório.
DECIDO.
Conheço do recurso, pois atendidos os requisitos de admissibilidade.
Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Ao analisar os autos, verifico que a sentença proferida pelo juízo a quo no dispositivo da sentença, determinou; “Intime-se a parte Requerente para que, no prazo de 06 (seis) em 06 (seis) meses, apresente laudo médico atualizado comprovando a necessidade do uso do suplemento alimentar pelas crianças, ID 8044380.”
Observa-se, portanto, que a decisão embargada foi clara e examinou todos os pontos objeto do recurso.
A conclusão possível é que o embargante está inconformado com o resultado do julgamento, pois não demonstrou a existência de qualquer dos vícios (omissão, obscuridade, contradição ou correção de erro material) que justificam a oposição do recurso.
A pretensão se encontra fora dos limites dos aclaratórios, recurso que não se destina a esse fim. Ademais, ainda que o recurso se volte para o fim de prequestionamento, faz-se necessária a presença de algum dos vícios de julgamento previstos no CPC, o que, frise-se uma vez mais, não ocorre na hipótese.
Conforme, didaticamente, pontuou o colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento que, conquanto antigo, permanece atual, mormente para situações como a ora posta, “É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em consequência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que foge ao disposto no (...) CPC”(STJ, Embargos de Declaração no Agravo Regimental 280.797/SP, 2.a Turma, Rel. Min. Domingos Franciulli Netto, j. 16.11.2000,DJU 05.03.2001, p. 147).
Na mesma linha, esclareceu o excelso Supremo Tribunal Federal que “Os embargos de declaração, quando regularmente utilizados, destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que se registrem, eventualmente, no acórdão proferido pelo Tribunal. Os embargos declaratórios, no entanto, revelam-se incabíveis, quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de viabilizar, assim, um indevido reexame da causa, com evidente subversão e desvio da função jurídico-processual para que se acha especificamente vocacionada essa modalidade de recurso. (AI 386820 AgR-ED-EDv-AgR-ED / RS. Min. CELSO DE MELLO. Julgamento: 24/06/2004. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. DJ 04-02-2005 PP-00007”.
Portanto, eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso adequado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração.
Ante todo o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.
Às providencias.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora